Tribunal: TJSP
Processo: 1016999-60.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. BANESPREV PLR. Ação que visa ao pagamento da PLR/Gratificações Semestrais. Sentença de improcedência do pedido. Inaplicabilidade do julgado em sede dos temas repetitivos 736 e 936. Trabalhadora aposentada que pretende o recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art. 56 do Regulamento de

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. BANESPREV PLR. Ação que visa ao pagamento da PLR/Gratificações Semestrais. Sentença de improcedência do pedido. Inaplicabilidade do julgado em sede dos temas repetitivos 736 e 936. Trabalhadora aposentada que pretende o recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art. 56 do Regulamento de Pessoal de 1975. Extensão dos direitos na participação nos lucros e resultados aos inativos determinada até o limite da prescrição quinquenal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016999-60.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
LOURDES RUOTOLO, são apelados BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016999-60.2018.8.26.0008 -Voto no .10.180
2
Apelação Cível no 1016999-60.2018.8.26.0008
Apelante: Maria de Lourdes Ruotolo
Apelados: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e outra e Banco
Santander (Brasil) S/A
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.180
PREVIDÊNCIA PRIVADA. BANESPREV PLR. Ação que
visa ao pagamento da PLR/Gratificações Semestrais. Sentença
de improcedência do pedido. Inaplicabilidade do julgado em
sede dos temas repetitivos 736 e 936. Trabalhadora aposentada
que pretende o recebimento de parcelas de participação nos
lucros e resultados da empresa (PLR), em paridade ao pessoal
da ativa com fundamento no art. 56 do Regulamento de Pessoal
de 1975. Extensão dos direitos na participação nos lucros e
resultados aos inativos determinada até o limite da prescrição
quinquenal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 563/568, que julgou improcedente o pedido de
cobrança e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, fixados os honorários de advogado em 10% do valor
atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora a fls. 580/595,
oportunidade em que argui a preliminar de legitimidade passiva do Banco
Santander. Quanto ao mais, afirma que o tema discutido no presente caso é
diverso do Tema 936 do C. STJ, razão pela qual é inaplicável o
entendimento firmado no REsp 1.370/191/RJ. Tampouco o Resp
1.425.326/RS é aplicável ao presente caso, já que se trata de ação que visa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016999-60.2018.8.26.0008 -Voto no .10.180
3
à cobrança de verba prevista em norma interna do empregador. Reitera que
“o pedido é de cumprimento da obrigação contratual que as Apeladas
deixaram de adimplir, obrigação esta que caracteriza ilícito contratual e
não complementação de aposentadoria, pois nunca foi pleiteada a
complementação da aposentadoria”. Diante do exposto, requer a reforma
da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 601/613.
Há oposição ao julgamento virtual a fls. 617.
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco
Santander se confunde com o mérito e com ele será analisada.
O recurso de apelação preenche os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de ação de cobrança ajuizada por
MARIA DE LOUDERS RUOTOLO em face de FUNDO BANESPA
DE SEGURIDADE SOCIAL BANESPREV e BANCO SANTANDER
BRASIL.
De acordo com a inicial, a autora é aposentada do
antigo Banco Banespa S/A, sendo que o regulamento de seu benefício de
aposentadoria privada estabelece o pagamento da PLR/Gratificações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016999-60.2018.8.26.0008 -Voto no .10.180
4
Semestrais (gratificações semestrais) para aposentados, nos termos do
artigo 56 do Regulamento. Uma vez que não houve o pagamento da
gratificação, ajuizou a presente ação.
O pedido foi julgado improcedente, sob o argumento
de que “as vantagens de qualquer natureza concedidas aos funcionários
em atividade não podem repercutir nos benefícios complementares dos
inativos” (fls. 567).
Pois bem.
A presente ação de cobrança visa à implementação e o
pagamento da PLR/Gratificações Semestrais que a autora recebia quando
estava na ativa e que foram suprimidas aos aposentados, relativas aos
últimos cinco anos vencidos, bem como as vincendas, observada a
prescrição quinquenal.
A autora alega que foi contratada pelo BANESPA em
05/06/1979, tendo se aposentado em 16/04/2007 e, nos termos do artigo 56
do Regulamento de Pessoal do Banco do Estado de São Paulo S/A, de
22/05/1975, faz jus ao pagamento de gratificações semestrais aos
funcionários do banco.
De fato, inaplicável ao presente caso os temas
repetitivos nos 736 e 936 que tratam de complementação e legitimidade do
patrocinador no âmbito da previdência privada fechada, já que a matéria
discutida nos autos diz respeito ao recebimento de verba que foi restringida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016999-60.2018.8.26.0008 -Voto no .10.180
5
aos empregados inativos.
Posta a questão nesses termos, o Banco Santander é
parte legítima porque é o responsável pela instituição do BANESPREV.
A autora, enquanto na ativa, recebia semestralmente
gratificações como participação nos lucros e resultados, nos termos dos
artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e do artigo 56 do Regulamento
Pessoal do BANESPA. Em outras palavras, a autora recebia a gratificação
como forma de distribuição ou participação nos lucros apurados.
O direito do aposentado ao recebimento da PLR está
pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça e, outrossim, no âmbito da
Justiça Especializada do Trabalho, consoante o entendimento da Súmula no
51 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
O direito ao recebimento do PLR pelos aposentados
restou definido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que firmou
entendimento no sentido de equiparar a gratificação semestral instituída no
Regulamento de pessoal do BANCO BANESPA entre ativos e inativos.
Isso porque, deve-se aplicar, ao caso, o disposto no
artigo 56 do Regulamento de Pessoal do BANESPA, que dispunha
expressamente que, dentro das condições estabelecidas nos Estatutos,
seriam distribuídas semestralmente, aos empregados, inclusive aos
aposentados, as gratificações que foram autorizadas pela Diretoria.
Este é o entendimento deste E. Tribunal de justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016999-60.2018.8.26.0008 -Voto no .10.180
6
APELAÇÃO

PREVIDÊNCIA
PRIVADA BANESPREV PLR - Prescrição quinquenal
Obrigação de trato sucessivo
Contagem do prazo
prescricional a partir de cada parcela não paga Prescrição
que se limita ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação -
Trabalhador aposentado que pretende o recebimento de
parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa
(PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art.
56 do Regulamento de Pessoal de 1975 - Extensão dos direitos
na participação nos lucros e resultados aos inativos
determinada, até o limite da prescrição quinquenal

Inaplicabilidade do julgado em sede de recurso repetitivo RESp
no 1.425.326/RS Tema 736 - Procedência da ação decretada -
Recurso
provido.
TJSP;
Apelação
Cível
1036910-79.2018.8.26.0001; Relator (a): Claudio Hamilton;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data
de Registro: 20/02/2020.
Previdência privada. Ação de cobrança.
Participação nos lucros e resultados (PLR). Regulamento do
Pessoal do Banespa de 1975 que previa a distribuição
semestral de gratificações a seus empregados e aposentados
(art. 56). Equiparação entre a antiga gratificação semestral e a
atual participação nos lucros e resultados (PLR). Verba
incorporada ao patrimônio jurídico da autora, ex-funcionária
aposentada do Banespa. Direito à PLR estendido aos
aposentados. Precedentes. Recurso provido. TJSP; Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016999-60.2018.8.26.0008 -Voto no .10.180
7
Cível 1012108-02.2018.8.26.0006; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020.
Desse modo, é de rigor a reforma da r. sentença para
condenar as rés ao pagamento do PRL, observada a prescrição quinquenal,
com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a data da
citação.
Sucumbentes, arcarão os réus com o pagamento das
custas e despesas processuais, fixados os honorários de advogado em 20%
do valor atualizado da condenação, sopesado o trabalho realizado em
ambas as fases do processo.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSDO DA AUTORA para julgar procedente
o pedido de cobrança, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora